Tribunal: TJDFT
Processo: 0003564-64.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003564-64.2018.8.07.0008 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acordo de persecução penal. Inexigibilidade de conduta diversa. Juízo de reprovabilidade. 1 – Não se encaminha os autos ao Ministério Público para que ofereça acordo de não persecução penal, máxime se não presentes os requisitos para tanto. 2 - O fato de o réu ter sido vítima de tentativa de homicídio e de residir em região perigosa não justifica o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar nem exclui a culpa por inexigibilidade de conduta diversa. 3 - Extrapola o juízo de reprovabilidade previsto no tipo penal o réu portar arma de fogo para intimidar desafetos. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando que a hipótese dos autos permite absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, pois, conforme sustenta, reside em região perigosa onde já foi vítima de tentativa de homicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao afastar a aplicação da tese de inexigibilidade de conduta diversa, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “Não havendo qualquer causa excludente de tipicidade, ilicitude ou de culpabilidade, a condenação deve ser mantida.” (id 22830979, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012